Tribunal: STF
Processo: ADPF 1306
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Referendo de decisão cautelar proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Concessão parcial da medida cautelar. Decisões administrativas que determinaram a suspensão dos efeitos dos contratos de cartões de crédito consignado, cartões de benefício consignados e crédito direto ao consumidor (CDC) firmados com servidores públicos estaduais. Constatação da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Pelo referendo da decisão que deferiu parcialmente a medida cautelar.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de referendo da decisão que deferiu parcialmente o pedido cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC) contra duas decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT), que determinaram, em caráter geral, a suspensão por 120 (cento e vinte) dias “das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício e dos respectivos repasses financeiros”.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão cautelar que suspendeu imediatamente a eficácia das decisões administrativas de 14/01/2026 e de 30/01/2026 proferidas pela SEPLAG/MT deve ser referendada.

    III. Razões de decidir

    3. Preliminar. Da legitimidade ativa da requerente. Além de preencher os requisitos da representatividade nacional e da totalidade da categoria representada, a ABBC “congrega instituições financeiras e congêneres, de âmbito nacional ou regional, tendo como missão contribuir para o desenvolvimento econômico sustentado do país, o fortalecimento do sistema financeiro e o aprimoramento da regulação [...]”. Nesse sentido, considerando que o ato normativo impugnado afeta diretamente o interesse das instituições financeiras - uma vez que suspende a eficácia de empréstimos consignados, inclusive a cobrança do crédito principal, dos juros e das multas - a pertinência temática estabelecida entre a autora e o objeto da ação é evidente

    4. Preliminar. Do cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, admite-se excepcionalmente o ajuizamento ações de controle concentrado contra atos normativos secundários: (i) quando eles forem dotados de generalidade, abstração e independência normativa suficientes que permitam o exame de sua compatibilidade direta com o texto constitucional (cf. ADI nº 6.621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 24/06/2021); ou (ii) quando fizerem parte do complexo normativo que compõe a totalidade do objeto da ação direta (cf. ADI nº 5.182/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 20/03/2020). No presente caso, ao suspenderem cautelarmente, de maneira geral e abstrata, os efeitos “das consignações realizadas pelas instituições financeiras ou entidades consignatárias que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício” quanto aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, as decisões administrativas impugnadas são passíveis de exame em sede de ADPF, pois: (i) são dotadas de abstração suficiente para sua apreciação em sede de controle concentrado; e (ii) tem o potencial de ofensa direta ao texto constitucional.

    5. Mérito. Fumus boni iuris. Ao determinar a suspensão temporária das obrigações principais (desconto em folha) e acessórias (juros e multa) dos contratos de crédito consignado celebrados pelos servidores estaduais de Mato Grosso, as decisões administrativas impugnadas, num juízo preliminar, parecem contrariar a jurisprudência desta Corte, que considera inconstitucional a lei estadual que determina a suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais, por violação ao princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade (cf. ADI nº 6.484/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020, p. 19/10/2020).

    6. Mérito. Periculum in mora. Nos termos da manifestação técnica produzida pelo Banco Central (ADI nº 7.900), a suspensão da exigibilidade das dívidas decorrentes de empréstimos consignados contraídos no Estado de Mato Grosso tem o condão de causar efeitos sistêmicos negativos sobre o mercado financeiro brasileiro, reduzindo a oferta regular de créditos aos consumidores e aumentado a taxa de juros (spread bancário).

    IV. Dispositivo

    7. Decisão cautelar referendada.